Tribunal: TJBA
Processo: 8041398-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8041398-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUBEM RODRIGUES NAMBU e outros (3) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Em suas razões, o Estado postulou a extinção do processo, face ao ajuizamento anterior de ações idênticas. Postulou a condenação dos embargados em litigância de má-fé. 2. No caso, os embargados ajuizaram ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, nos termos do § 1.º, art. 337 do CPC, configurando a litispendência, cabendo a extinção sem mérito do presente mandado de segurança, em relação a GILENILDO DE JESUS AMARAL, JOSUÉ GUEDES LIMA e GUSTAVO PEREIRA MENDES. 3. Quanto a condenação em litigância de má-fé, verifica-se que os embargados agiram de má-fé, pois ajuizaram duas demandas discutindo o mesmo fato, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, incidindo em litigância de má-fé, com base no art. 80, inc. V, do CPC. 4. Voto no sentido de CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, para reconhecer a litispendência e determinar a extinção sem mérito do presente mandado de segurança, em relação a GILENILDO DE JESUS AMARAL, JOSUÉ GUEDES LIMA e GUSTAVO PEREIRA MENDES, arbitrando multa por litigância de má-fé no percentual de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8041398-33.2024.8.05.0000.ED, em que figura como embargante o Estado da Bahia e como embargados, GILENILDO DE JESUS AMARAL, JOSUÉ GUEDES LIMA e GUSTAVO PEREIRA MENDES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça